Tribunal: TJES
Processo: 0004218-06.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004218-06.2016.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEITON MAGALHAES DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004218-06.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEITON MAGALHAES DE ALMEIDA, EDINEI DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EUNICE DA CONCEICAO SILVA - SP438129
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA NUNES GOMES - ES5197-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004218-06.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEITON MAGALHAES DE ALMEIDA, EDINEI DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EUNICE DA CONCEICAO SILVA - SP438129
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA NUNES GOMES - ES5197-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relaciona a denúncia:

"(...) no dia 01 de dezembro de 2016, por volta das 20h00min, na Av. Atlântica, centro, nesta Comarca, o denunciado GLEITON MAGALHÃES DE ALMEIDA de forma livre e consciente, portava uma arma de fogo, revólver cal. 38, inoxidado, coronha de madeira, nº HL41102, marca Taurus, municiado com 05 (cinco) munições, cal. . 38, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta do caderno investigatório que na data e local supracitados, Policiais Militares faziam patrulhamento tático motorizado quando visualizaram o denunciado com um volume acentuado na cintura. Anto contínuo, o denunciado tentou empreender em fuga para dentro do Lava-Jato Stronda quando alcançado pelos militares. (...) No interior do estabelecimento encontrava-se o denunciado EDINEI DE SOUZA SANTOS, que de forma livre e consciente, portava na cintura, enrolado em uma sacola, 10 (dez) munições de cal. 38, marca CBC intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)."

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Buscam as defesas a absolvição, por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, auto de apreensão de fls. 23 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 116/119.

Colaciono alguns depoimentos a fim de melhor esclarecer a autoria dos fatos.

"que confirma integralmente o contido na declaração de fls. 12/13; que reconhece o acusado Gleiton aqui presente como sendo uma das pessoas presas no dia dos fatos; que a arma municiada foi apreendida na cintura do Gleiton, e as munições foram apreendidas na posse do acusado Edinei; que quando estavam passando próximo ao lava jato Stronda, visualizaram o acusado Gleiton, estando o mesmo com a arma de fogo em uma das mãos, tendo o mesmo corrido para dentro do imóvel; que foram atrás do acusado Gleiton, conseguindo abordar o mesmo dentro do imóvel, estando no local utilizado como palco; que o acusado Edinei estava dentro da garagem, na parte de dentro do imóvel. (...) que a arma estava na mão do acusado Gleiton, quando chegaram no local dos fatos; que quando viram o acusado Gleiton, no portão do lava jato, o mesmo estava com a arma nas mãos, sendo um revólver prateado; que a arma não estava dentro da residência; que nunca tinha apreendido Gleiton armado, tendo informações que Gleiton estava andando armado para vingar a morte do irmão; (...) Que tinham informações de que Gleiton estava andando armado para vingar a morte do irmão, motivo pelo qual sabiam que Gleiton estava andando armado; que no dia dos fatos, por coincidência, encontraram Gleiton na porta do lava jato, estando com a arma na mão; (...)." (Depoimento do Policial Lucas Amaro Brandão em juízo).

"que confirma integralmente o contido na declaração de fls. 10/11, lembrando dos fatos; que reconhece o acusado Gledson aqui presente como sendo a pessoa presa no dia dos fatos; que receberam informações de que Gleiton estava andando armado, estado na choperia que seria aberta, choperia de nome Stronda; (...) que as informações diziam que Gleiton estava andando armado para se defender caso alguém fosse mata-lo ou para vingar a morte do irmão; que dentro da choperia que seria aberta, estava um rapaz de apelido Nei, sendo o acusado Edinei; que tinham informações de que Edinei era perigoso, tendo perfurações de munições no corpo; (...) que depois de descer da viatura, ficou de frente para Gleiton, tendo o mesmo sacado a arma, tendo percebido que a intenção de Gleiton não era de atirar no depoente, motivo pelo qual não atirou no mesmo; que Gleiton jogou a armar em uma churrasqueira, tendo o depoente apanhado a arma e passado para outro militar, tendo feito buscas em Gleiton e algemado o mesmo; que os outros policiais continuaram as buscas no local, tendo localizado Edinei, que estava de posse de munições, acreditando ser dez munições. (...)." (Depoimento do policial Vinicius Veiga Vidal, em juízo).

O acusado Gleiton confessou a prática delituosa, ressaltando apenas que a arma não estava na sua cintura, mas sim na churrasqueira.

O acusado Edinei, por sua vez, afirma que a arma foi apreendida na cintura de Gleiton.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que os acusados estavam portando arma de fogo de uso permitido, estando suas condutas, portanto, devidamente amoldadas ao tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Dando continuidade, busca a defesa de Gleiton o redimensionamento da pena imposta ao acusado.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que a pena-base do acusado foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, diante da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais de modo devidamente fundamentado.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a pena-base ser mantida em 03 (três) anos de reclusão.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena foi atenuada em 06 (seis) meses.

Contudo, também incidiu a agravante da reincidência, tendo a pena sido agravada em 09 (nove) meses, restando fixada em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Salienta-se que não houve compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, por se tratar o réu Gleiton de réu multirreincidente.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art.33, §2º, “b” do CP.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, formulado por Gleiton, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Salienta-se que a defesa de Edinei não apresentou qualquer irresignação no que tange à dosimetria da pena, razão pela qual, a mesma será mantida nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.